Tribunal: TJMT
Processo: 1014357-25.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014357-25.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZILENE CARVALHO ALVES - CPF: 800.868.103-91 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de cancelamento de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando a cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, a conversão dos valores para empréstimo consignado tradicional, a compensação de valores e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade e validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC); e (ii) estabelecer se a retenção de valores no benefício previdenciário da autora, sem prova da disponibilização de crédito, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem exige prova não apenas da formalização do aceite, mas também da efetiva disponibilização ou utilização do crédito, por se tratar de operação híbrida distinta do empréstimo consignado tradicional.

4.

A instituição financeira não comprova, por meio de documentos idôneos (como comprovante de depósito, TED, PIX ou extrato bancário), a efetiva liberação de valores à autora, limitando-se a apresentar formulários contratuais padronizados, insuficientes para legitimar os descontos mensais realizados.

5.

A ausência de comprovação da disponibilização do crédito torna ineficaz o negócio jurídico no plano material, à luz dos princípios da função social do contrato e da causalidade obrigacional.

6.

Incumbe ao fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC e dos arts. 6o, III e VIII, do CDC, demonstrar a regularidade da contratação e a entrega do crédito, ônus do qual não se desincumbiu o banco recorrente.

7.

A realização de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral, cuja fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Em relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC), sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano sofrido pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira deve comprovar, de forma documentalmente robusta, não apenas a regularidade formal do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, mas também a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor.

2.

A ausência de comprovação da liberação dos valores torna ineficaz o contrato e ilegítimos os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário.

3.

A retenção indevida de parcela de benefício previdenciário configura dano moral indenizável, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014357-25.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Banco Agibank S/A

Recorrido(s):

Luzilene Carvalho Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial:

- DETERMINO o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável, devendo o requerido cessar os descontos nos benefícios da parte autora, a título de reserva de margem consignável (RMC) e empréstimos sobre a RMC, devendo os descontos passarem para o item de desconto de empréstimo consignado;

- CONDENO o demandado a recalcular os valores creditados na conta da parte autora, e que devem ser comprovados em cumprimento de sentença, como empréstimos consignados normal;

- faculto a compensação dos valores com o que parte autora ainda tem que pagar pelo empréstimo consignável.

- CONDENO o requerido ao pagamento da quantia total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC-IBGE, a contar da data desta sentença, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta a regularidade da contratação eletrônica realizada em 20/03/2024, com validação por biometria facial, afirma a utilização do cartão consignado e a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora a partir de maio de 2024, requerendo, ao final, a reforma da sentença.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia gira em torno da validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), vinculada ao contrato no 1513819553, cujos descontos mensais de R$ 69,60 passaram a incidir sobre o benefício previdenciário da autora a partir de maio de 2024, com reiteração nos meses subsequentes.

Embora o banco recorrente tenha juntado aos autos, somente em sede recursal e após a conversão do feito em diligência, a denominada “Proposta de Emissão do Cartão Consignado” e o “Termo de Consentimento Esclarecido”, ambos datados de 20/03/2024 e vinculados ao contrato no 1513819553, inexiste qualquer documento idôneo capaz de comprovar a efetiva liberação de valores em favor da autora, tais como comprovante de TED, PIX, depósito bancário, extrato da conta de titularidade da consumidora ou ordem de saque associada ao cartão consignado.

Tal circunstância revela-se especialmente relevante, pois a operação discutida nos autos não corresponde a empréstimo consignado tradicional, com crédito automático em conta, mas sim a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade híbrida que exige prova não apenas da formalização do aceite, mas também da concreta disponibilização ou utilização do produto financeiro.

Assim, a mera apresentação de formulários contratuais padronizados, desacompanhados de comprovação material da circulação dos valores, não se mostra suficiente para legitimar os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora a partir de maio de 2024, no valor aproximado de R$ 69,60, reiterados nos meses subsequentes.

Ainda que se admitisse, em tese, a regularidade formal da contratação eletrônica alegada pelo banco, a ausência de contraprestação efetiva torna o negócio jurídico ineficaz no plano material, à luz dos princípios da função social do contrato e da causalidade obrigacional, não sendo juridicamente admissível impor à consumidora o pagamento de encargos mensais vinculados a produto financeiro que não gerou qualquer proveito econômico comprovado, sobretudo quando incidente sobre verba de natureza alimentar.

Cumpre ressaltar que incumbia à instituição financeira demonstrar, de forma clara e documentalmente robusta, não apenas a regularidade do aceite, mas, sobretudo, o adimplemento da prestação principal, consistente na disponibilização do crédito.

Tal ônus decorre do art. 373, inciso II, do CPC, bem como do regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, especialmente dos arts. 6o, incisos III e VIII, que asseguram o direito à informação adequada e à facilitação da defesa do consumidor.

A inexistência de prova do efetivo repasse de valores à parte autora evidencia, portanto, falha na prestação do serviço bancário, legitimando a manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida e a cessação dos descontos em folha.

Quanto aos danos morais, estes se mostram caracterizados diante da retenção indevida de parcela do benefício previdenciário da autora, sem demonstração de benefício econômico correspondente, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge diretamente a esfera patrimonial mínima e a dignidade da consumidora.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem realizados descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida.

Estando firmemente verificada na hipótese a responsabilidade objetiva do Réu, cabe-lhe restituir os prejuízos de ordem material, ao atingir verba de natureza alimentar, assim como os de cunho moral, configurados
in re ipsa
, não se podendo mitigar o abalo psicológico e os demais transtornos sofridos pela Autora.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença não merece reparos, pois fixado considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026